Tribunal: TJSP
Processo: 0000067-09.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante praticou roubo impróprio contra a vítima, não tentativa de furto.
3-) As penas merecem pequena modificação. Na primeira fase, o apelante ostenta antecedentes criminais (fls. 239/240) e usou de faca, instrumento

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O apelante praticou roubo impróprio contra a vítima, não tentativa de furto.
3-) As penas merecem pequena modificação. Na primeira fase, o apelante ostenta antecedentes criminais (fls. 239/240) e usou de faca, instrumento vulnerante, que poderia causar lesões e morte de alguém, logo, acresce-se à pena 1/5, tendo-se quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Em segundo fase, ele é reincidente, logo, deve haver a elevação da pena em 1/6, não se justificou a fração maior, 1/3, tendo-se cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa. Não houve confissão. O apelante quis dar a entender que não praticou o roubo impróprio e, sim, para se beneficiar, outra infração penal, furto, ainda, tentado. Por isso não há qualquer atenuante a ser considerada. No caso em tela, ainda, era evidente a prática delitiva pelo recorrente, tanto que visto, delatado, perseguido e, abordado, houve necessidade de auxílio de um policial, que não estava de serviço, pois exibiu um canivete para assegurar sua impunidade e posse da "res furtiva". Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. A pena de multa será, unitariamente, no mínimo, pois não há prova de condições satisfatórias do recorrente.
4-) O regime inicial da pena corporal será o fechado. O apelante não se intimidou em cometer o roubo em um local de frequência, em plena tarde, sendo visto e perseguido. Ele, ao ser abordado, não hesitou em usar do canivete que portava, intimidando duas pessoas, uma mulher e um homem. Só foi preso pela intervenção de um policial militar, que voltava do trabalho. Poderia ferir alguém ou, até mesmo, matar uma pessoa. Possui antecedentes criminais e é reincidente, isto é, tem tendência delitiva e ousadia. Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.Dessa forma, retribui-se pela conduta cometida, previne-se que não mais a realize e, tampouco, outras infrações penais e volte à convivência social de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 264/265).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307308
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000067-09.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante WELLINGTON
LOPES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso, para reduzir a pena para cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e
pagamento de quatorze (14) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-09.2019.8.26.0548 -Voto no 1862
2
VOTO No 1862
Apelação Criminal no 0000067-09.2019.8.26.0548
Comarca: 5a Vara Criminal de Campinas
Juíza de Direito: doutora Fernanda Silva Gonçalves
Apelante: WELLINGTON LOPES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. O apelante praticou roubo impróprio contra a vítima, não tentativa de furto.
3-) As penas merecem pequena modificação. Na primeira fase, o apelante ostenta
antecedentes criminais (fls. 239/240) e usou de faca, instrumento vulnerante, que poderia causar
lesões e morte de alguém, logo, acresce-se à pena 1/5, tendo-se quatro (4) anos, nove (9) meses e
dezoito (18) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Em segundo fase, ele é
reincidente, logo, deve haver a elevação da pena em 1/6, não se justificou a fração maior, 1/3, tendo-
se cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa.
Não houve confissão. O apelante quis dar a entender que não praticou o roubo impróprio e, sim,
para se beneficiar, outra infração penal, furto, ainda, tentado. Por isso não há qualquer atenuante a
ser considerada. No caso em tela, ainda, era evidente a prática delitiva pelo recorrente, tanto que
visto, delatado, perseguido e, abordado, houve necessidade de auxílio de um policial, que não estava
de serviço, pois exibiu um canivete para assegurar sua impunidade e posse da "res furtiva". Na
terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. A pena acima é definitiva, pois mais nada
a modifica. A pena de multa será, unitariamente, no mínimo, pois não há prova de condições
satisfatórias do recorrente.
4-) O regime inicial da pena corporal será o fechado. O apelante não se intimidou em
cometer o roubo em um local de frequência, em plena tarde, sendo visto e perseguido. Ele, ao ser
abordado, não hesitou em usar do canivete que portava, intimidando duas pessoas, uma mulher e
um homem. Só foi preso pela intervenção de um policial militar, que voltava do trabalho. Poderia
ferir alguém ou, até mesmo, matar uma pessoa. Possui antecedentes criminais e é reincidente, isto é,
tem tendência delitiva e ousadia. Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade
inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso
presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.Dessa forma, retribui-se pela
conduta cometida, previne-se que não mais a realize e, tampouco, outras infrações penais e volte à
convivência social de maneira harmônica.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-09.2019.8.26.0548 -Voto no 1862
3
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e
subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se
houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-
se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 264/265).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 259/260
O apelante, Wellington Lopes, foi condenado à pena de sete (7) anos, um (1) mês
e dez (10) dias de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de dezessete (17) dias-
multa, cada dia-multa no mínimo legal, como incurso no art. 157, § 1o, do Código Penal,
porque em 21.7.2019, por volta das 15 horas, no interior do estabelecimento da empresa "Lojas
Americanas", da Avenida Império do Sol Nascente, 350, Jardim Aurélia, Campinas, subtraiu,
para si, 37 barras de chocolate (Lacta), 6 barras de chocolate (Nestlé) e dois frascos de sabonete
líquido, com grave ameaça, mediante uso de arma branca, canivete, contra J. A. T. do R. e R.
S., para assegurar a impunidade e detenção dos bens, sendo seguido pelos dois funcionários,
que tiveram auxílio de um policial militar que voltava para casa, que interveio para detê-lo.
Nas razões de apelação foi sustentado que a) absolvição pela inexistência do
crime; b) desclassificação para delito de furto tentado; c) pena-base no mínimo; d)
compensação entre confissão e reincidência e e) regime inicial semiaberto (fls. 279/289).
Contrarrazões a fls. 305/310, requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para Acusação em 23.9.2019 (fls. 327).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 342/352).
II - Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, respeitando entendimento contrário da
douta Magistrada.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-09.2019.8.26.0548 -Voto no 1862
4
de fls. 5/9, boletim de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição, apreensão, entrega, recebedora
e avaliação de fls. 13/14, subtraiu-se bens com valores econômicos.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, confessou ter subtraído os bens, todavia, não usou o canivete. Não
ameaçou alguém, quem o seguiu foi um homem, não as mulheres que estão na sede policial
(fls. 9).
Em contraditório, disse que realizou a tentativa de furto, não o roubo.
A negativa não convence.
A vítima declarou que era funcionária e viu o apelante entrar, colocar as barras de
chocolate em sua mochila e sair. Ele não efetuou o pagamento. Juntamente com outro
funcionário, foi atrás dele e determinou que devolvesse tudo. Nesse momento, ele sacou do
canivete e, mediante grave ameaça, mandou que se afastassem. Um policial militar descia de
um coletivo e percebeu tudo, dando voz de prisão ao recorrente.
A vítima não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por
isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras (Apelação no
904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator: José
Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no 1.285.333/1- Santo
André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U. (Voto no 5.998; Apel. Crim.
n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip, Voto n° 7.l92; Apel. Crim.
1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel. Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM -
SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM 94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara
j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n°
1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato
Nalini).
Letícia, funcionária do local, viu o apelante pegar várias barras de chocolate e sair
de lá sem efetuar o pagamento. Avisou outra pessoa, que chamou o supervisor. Os dois foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-09.2019.8.26.0548 -Voto no 1862
5
no encalço dele e, com a judá de um policial militar, conseguiram capturá-lo e reaver os bens.
Antes de ser preso, pelo que soube, o apelante ameaçou os dois funcionários com um canivete,
mandando que não se aproximassem.
Fábio Vedovato, policial militar, desceu do ônibus e viu uma moça e um rapaz
com uniforme das "Lojas Americanas", eles perseguiam o recorrente e exigiam a devolução das
mercadorias. Ele sacou um canivete e apontou para as vítimas, mandando que se afastassem.
Neste momento, deu voz de prisão. Em revista pessoal, localizou as diversas barras de
chocolate, sob suas vestes e na mochila, além de dois frascos de sabonete líquido. Um cliente
avisou o segurança sobre a subtração.
O policial voltava do trabalho e viu o roubo. Em depoimento coeso e uníssono
incrimina o apelante. Não existe qualquer motivo para acreditar que queira mentir.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-09.2019.8.26.0548 -Voto no 1862
6
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Não se pode olvidar que ele estava com os chocolates e fracos de sabonete
líquido. Isso reforça ser o roubador.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais unívoco e
relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais próximos, no tempo e
no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el proceso penal, ed. Depalma,
Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda que de
parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção de certeza em
relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido, JUTACRIM: 66/410, 98/260;
RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
Houve consumação do roubo, pois basta para sua caracterização a cessação da
violência ou clandestinidade, com o apossamento da res furtiva, sendo irrelevantes no direito
brasileiro tenha o agente a posse tranqüila da coisa ou ainda o tempo de duração dessa posse,
ou ainda que não tenha a res furtiva saído da esfera de vigilância da vítima (cf. Habeas Corpus
n. 70.289 - STF - Primeira Turma - Min. Sydney Sanches - DJU 27-8-93, p. 17.021; Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-09.2019.8.26.0548 -Voto no 1862
7
Corpus n. 70.550-2 - STF - Segunda Turma - Min. Paulo Brossard - DJU 9-12-94, p. 34.082;
Recurso Especial n. 132.362 - Min. Anselmo Santiago - Sexta Turma - DJU 29-6-98, p. 341,
dentre outros, respeitando posições em contrário).
A Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza o que se entende por o
momento de consumação: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada".
O canivete foi apreendido (fls. 15), submetido à perícia (fls. 207/209 – pode ser
empregado com o intuito de causar temor, romper obstáculos e na prática de lesão corporal,
dependendo da forma de manuseio, da habilidade e destreza de seu operador), sendo que a
vítima, testemunha e policial apontam que ele usou o instrumento para intimidar, após a
subtração, não há furto tentado portanto.
A melhor solução é a prolação do decreto condenatório, pela existência de
provas da prática do roubo impróprio pelo recorrente.
As penas merecem pequena modificação.
Na primeira fase, o apelante ostenta antecedentes criminais (fls. 239/240) e usou
de faca, instrumento vulnerante, que poderia causar lesões e morte de alguém, logo, acresce-se
à pena 1/5, tendo-se quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e
pagamento de doze (12) dias-multa.
Em segundo fase, ele é reincidente, logo, deve haver a elevação da pena em 1/6,
não se justificou a fração maior, 1/3, tendo-se cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de
reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-multa.
Não houve confissão. O apelante quis dar a entender que não praticou o roubo
impróprio e, sim, para se beneficiar, outra infração penal, furto, ainda, tentado. Por isso não há
qualquer atenuante a ser considerada. No caso em tela, ainda, era evidente a prática delitiva
pelo recorrente, tanto que visto, delatado, perseguido e, abordado, houve necessidade de auxílio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-09.2019.8.26.0548 -Voto no 1862
8
de um policial, que não estava de serviço, pois exibiu um canivete para assegurar sua
impunidade e posse da "res furtiva".
Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento.
A pena acima é definitiva, pois mais nada a modifica. A pena de multa será,
unitariamente, no mínimo, pois não há prova de condições satisfatórias do recorrente.
O regime inicial da pena corporal será o fechado.
O apelante não se intimidou em cometer o roubo em um local de frequência, em
plena tarde, sendo visto e perseguido.
Ele, ao ser abordado, não hesitou em usar do canivete que portava, intimidando
duas pessoas, uma mulher e um homem. Só foi preso pela intervenção de um policial militar,
que voltava do trabalho. Poderia ferir alguém ou, até mesmo, matar uma pessoa.
Possui antecedentes criminais e é reincidente, isto é, tem tendência delitiva e
ousadia.
O réu praticou crime grave, não só abstratamente, todavia, concretamente,
roubo, nas circunstâncias acima detalhadas (A percepção da maior gravidade do delito de
roubo já se iniciou em Roma (vide D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas,
incêndio ou naufrágio), aplicavam-se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato
considerado extraordinário (grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do direito
alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do alemão “Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830
havia penas de galés e morte, dependendo das circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma
classificação e sistema prevaleceu (passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal,
parte especial: volume I, 9a ed., revisada e atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro,
Forense, 1987, p. 288-289).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu parágrafo 2o do
Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o caput do art. 59 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-09.2019.8.26.0548 -Voto no 1862
9
inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o do art. 33, com
observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney
Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado, tendo
em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão de regime
mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação do art. 33, § 2o, b,
do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos
Tribunais 759:584).
Recentemente, interpretando-se as Súmulas 718 e 719 do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, foi elaborada ementa, com base em V. Acórdão cujo relator foi o Eminente
Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte redação: “1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no art. 157, parágrafo 2o, do Código Penal. 3. Regime
inicial fechado. 4. Alegação de incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A
periculosidade do agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7. Ordem
denegada” (HC 84.497/SP, julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma, publicado no DJ de
29.4.2005, p. 45).
Ora, é de pronta intelecção sua perpetração denota personalidade inteiramente
avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente,
deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o regime
prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33, parágrafo 2o, c, do
CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM 57/144). De igual
raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
Dessa forma, retribui-se pela conduta cometida, previne-se que não mais a realize
e, tampouco, outras infrações penais e volte à convivência social de maneira harmônica.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000067-09.2019.8.26.0548 -Voto no 1862
10
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito;
acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito,
necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para reduzir a pena
para cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e pagamento de quatorze (14) dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso preso (fls. 264/265).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.